Tribunal: STF
Processo: RHC 52750
Classe: RHC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-09-10
Data de publicação: 1974-09-10

Ementa:
HABEAS CORPUS. - CRIME FALIMENTAR. DENUNCIA RECEBIDA POR DESPACHO
NÃO FUNDAMENTADO. INADMISSIBILIDADE DA ANULAÇÃO DO PROCESSO, PORQUE
JA PROFERIDA DECISÃO CONDENATÓRIA. SE JA EXISTE JUÍZO FUNDAMENTADO
SOBRE A PROCEDENCIA DA ACUSAÇÃO, INCABIVEL E ANULAR O PROCESSO COM A
ALEGAÇÃO DE QUE NÃO FOI FUNDAMENTADO O PREVIO JUÍZO SOBRE A
ADMISSIBILIDADE DA IMPUTAÇÃO.
PRETENDIDA INDIVISIBILIDADE DA AÇÃO PENAL SEM PERTINENCIA AO CASO
DOS AUTOS. ARGÜIÇÃO DE FALTA DE JUSTA CAUSA DEPENDENTE DE
APROFUNDADO EXAME DE PROVA. RECURSO DE HABEAS CORPUS NÃO PROVIDO.